Tribunal: TJSP
Processo: 0003703-08.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Sentenciado condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ofensa ao disposto no artigo 157, "caput", do Código

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Sentenciado condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ofensa ao disposto no artigo 157, "caput", do Código Penal – Exame criminológico – Necessidade, no caso, considerada a gravidade do(s) crime(s) cometido(s) – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003703-08.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX SANDRO
DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003703-08.2020.8.26.0496 -Voto no 1.592
2
Agravo em execução n. 0003703-08.2020.8.26.0496
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alex Sandro do Prado
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Juiz (íza): Guacy Sibille Leite
Voto no 1.592
Agravo em Execução Penal Progressão de regime Necessidade
de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo
112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n.
10.792/2003 Sentenciado condenado a cumprir pena privativa de
liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, por ofensa ao disposto no artigo 157,
“caput”, do Código Penal Exame criminológico Necessidade,
no caso, considerada a gravidade do(s) crime(s) cometido(s)
Recurso provido, com determinação.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 114/115 que,
considerando preenchidos os requisitos legais, deferiu ao agravado Alex Sandro do Prado
a progressão ao regime semiaberto.
Em razões recursais (fls. 1/32), sustenta que, considerando a
gravidade do crime praticado pelo agravado, faz-se necessária a realização de exame
criminológico para melhor aferir se ele tem condições de galgar o regime semiaberto.
Contraminuta às fls. 121/126.
Mantida a decisão ora agravada (fls. 127), os autos foram
remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento ao recurso
ministerial (fls. 135/141).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Embora a Lei no 10.792/2003 tenha alterado o disposto no
artigo 112 da Lei no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame
criminológico para concessão de progressão de regime e de livramento condicional, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003703-08.2020.8.26.0496 -Voto no 1.592
3
necessidade de sua realização deve ser aferida caso a caso por meio de decisão
fundamentada.
Este é o entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS RECURSO SUBSTITUIÇÃO. Em
jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou
ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é
o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME
DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de
regime, considerada a prática de crime hediondo ou
equiparado, poderá ser determinada a realização de exame
criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos
objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado
apresenta condições suficientes para progredir no regime
de cumprimento da pena
verbete vinculante no 26 da
Súmula do Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO,
Relator Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
Inclusive sendo no mesmo sentido a Súmula no 439 do
Colendo Superior de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada.”
No caso em testilha, o juízo “a quo”, entendendo preenchidos
os requisitos objetivo e subjetivo, este último aferido por atestado de bom comportamento
carcerário, deferiu ao agravado a progressão ao regime semiaberto.
Ou seja, para o MM Juiz da execução, bastou que o agravado
cumprisse o tempo mínimo (requisito objetivo) e que fosse atestado seu bom
comportamento carcerário (requisito subjetivo).
Embora não se negue valor ao atestado, compulsando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003703-08.2020.8.26.0496 -Voto no 1.592
4
autos, observo que o agravado foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 07
(sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ofensa ao disposto no artigo 157,
“caput”, do Código Penal (veja que pelo boletim informativo de fl. 105 sua pena só expira
em 12/03/2026).
Não bastasse a longa duração da sanção privativa da
liberdade (por si só não impeditiva da progressão), a característica do delito que lhe deu
causa, praticado com violência à pessoa e resultando em significativa lesão corporal na
vítima (conforme se infere da r sentença condenatória de fls. 35/55), evidencia
periculosidade concreta do sentenciado, a recomendar, em benefício da sociedade, que o
mérito à concessão do benefício seja aferido com maior cuidado.
Não bastasse, como alertado pelo MP de primeiro grau, existe
a anotação de falta grave ao agravada em 16/12/2018 (fl. 62), que foi homologada
judicialmente, já que ele teria aturado para que sua companheira tentasse ingressar com
entorpecentes durante a visita.
Dessa forma, sopesados o direito subjetivo do agravado à
progressão de regime a um lado, e o princípio da prevalência do interesse público ao
privado, a outro, este último preponderante durante a fase de execução da pena sob a
recorrente designação de in dubio pro societati, afigura-se recomendável a realização do
exame criminológico.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça e
desta Augusta Câmara:
“Agravo em execução Progressão ao regime semiaberto
Deferimento Recurso ministerial objetivando o retorno ao
regime anterior e a realização de exame criminológico
Admissibilidade
Reeducando condenado por crimes
caracterizados por violência e grave ameaça à pessoa
Imprescindibilidade do exame criminológico para se aferir a
possibilidade de o reeducando obter a progressão sem risco
certo para a sociedade
Cassação da r. sentença
monocrática Determinação de realização do exame com
posterior nova análise do pleito progressional. Recurso
provido.” (AE no ° 7002403-91.2019.8.26.0344, 13a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003703-08.2020.8.26.0496 -Voto no 1.592
5
de Direito Criminal, Rel. MOREIRA DA SILVA, j.
23/01/2020)
“Agravo em execução penal
Ministério Público

Progressão de regime Requisito subjetivo não demonstrado

Peculiaridades
do
caso
concreto
que
tornam
imprescindível a realização de exame criminológico

Decisão cassada Determinada a realização da perícia

Recurso de agravo provido, com observação.” (AE no
7001157-06.2019.8.26.0071, 3a Câmara de Direito Criminal,
Rel. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, J.
25/09/2019)
Por conseguinte, as peculiaridades do caso concreto
demonstram ser mais prudente a realização de exame criminológico, de sorte que, pelo meu
voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão de 1o grau, que concedeu a
progressão de regime ao sentenciado Alex Sandro do Prado, com determinação para que
seja realizado exame criminológico a fim de verificar o eventual preenchimento do
requisito subjetivo.
XISTO RANGEL
RELATOR